Tribunal: TJDFT
Processo: 0735535-47.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. RESP 1.312.736/RS. RECURSO REPETITIVO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCLUSÃO DO PARTICIPANTE ATIVO. AÇÃO AJUIZADA APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO PARADIGMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A questão objeto do apelo foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, tendo sido firmada a seguinte tese no REsp 1.312.736/RS: “nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso."

2. No caso dos autos, o autor é considerado participante, porquanto ainda é empregado ativo do Banco-patrocinador, portanto, a tese firmada no julgamento do recurso paradigma se aplica à demanda. Precedentes.

3. Tendo a ação sido ajuizada após o julgamento do recurso repetitivo 1.312.736 (08/08/2018), resta afastada a possibilidade de inclusão dos reflexos salariais das verbas remuneratórias reconhecidas em reclamação trabalhista para fins de preservação do salário de participação.

4. Honorários majorados. Artigo 85, §11, do CPC.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.